Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705850-07.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA ANGELICA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 13187646) interposta por CAMILA ANGÉLICA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA em face da Sentença (ID 13187640) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o processo de execução. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13265290) o Apelado DISTRITO FEDERAL suscitou preliminar de prescrição intercorrente. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020 13:31:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador